Tribunal: STF
Processo: ARE 1449642
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 35):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810 E 1.170 DE REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Acórdão que entendeu ser inviável a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, tendo em vista a aplicação da Lei n° 11.960/09 na fase de conhecimento. 2. Revisão de consectários legais na fase de cumprimento de sentença. Possibilidade. Inteligência do Tema n° 1.170/STF. Imperatividade da observância dos Temas n° 810/STF e 905/STJ em sede de cumprimento de sentença, ainda que índice diverso tenha sido fixado na fase de conhecimento. 3. Desconformidade com o entendimento firmado pelo E. STF no Tema 810 de Repercussão Geral e pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Correção monetária com base no IPCA-E para todo o período em questão. 4. Observância da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021, data de início de sua vigência. Aplicação única da SELIC para juros de mora e correção monetária. Precedentes. 5. Acórdão que comporta ajuste à vista do entendimento firmado pelo E. STF nos Temas 810 e 1.170 e pelo C. STJ no Tema 905, bem como diante da superveniente entrada em vigor da EC 113/2021. Adequação do julgado para dar parcial provimento ao recurso, com determinação.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos Temas 733 e 980 da sistemática da repercussão geral, por impossibilidade de revisão de índices de correção monetária e de juros de mora na fase executória, a não ser com a presentação de ação rescisória, por ofensa à coisa julgada (eDOC 36). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso (eDOC 39). 



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que para interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III,  b, da Constituição da República, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Cabimento pela alínea b do inciso III do art. 102 da CF. Juizados especiais. Necessidade de afastamento da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para que se abra a via do recurso extraordinário pelo art. 102, inciso III, alínea b, da Constituição, é necessário que a turma recursal haja afastado a aplicabilidade da norma infraconstitucional sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. O acórdão objeto do recurso extraordinário interposto pela União foi proferido por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, donde não cabe falar em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Plenário ou órgão especial. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. (RE 574.503-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 3.4.2014).”



    Ademais, ainda que superado tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com RE 1.317.982-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2021 - Tema 1170 da repercussão geral. No julgamento do leading case, fixou-se a seguinte tese:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente